Tribunal: TJBA
Processo: 8030869-40.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030869-40.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BLINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

EM
ENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E CLARA. RECURSO
REJEITADO
.

I. C
aso em exame

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação, reformando em parte a sentença de origem. A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao suposto pleito de parcelamento das custas processuais.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. R
azões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, precisa e completa quanto à inexistência de prova suficiente para a caracterização do dano moral alegado, não havendo omissão quanto à possibilidade jurídica de pessoa jurídica sofrer abalo moral.

4. A decisão colegiada examinou expressamente os fundamentos jurídicos e probatórios da pretensão indenizatória, concluindo pela inexistência de lesão à imagem da parte autora diante da tese levantada na petição inicial.

5. No mais, a distribuição dos ônus sucumbenciais foi devidamente enfrentada no voto condutor, que reconheceu a sucumbência recíproca com base na extensão da vitória e da derrota processual de cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

6. O pedido de parcelamento das custas processuais não foi objeto de requerimento expresso nas contrarrazões da parte embargante, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

7. A pretensão da embargante consiste, na verdade, em rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a função integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. D
ispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de se acolher os Embargos de Declaração.

2. A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos ou reapreciar provas deve ser veiculada em recurso adequado, não cabendo nos embargos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 86, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº.
8030869-40.2023.8.05.0080v
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
B
LINDEBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA.
e
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA